Tribunal: TJES
Processo: 0020568-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020568-06.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUTHER FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020568-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUTHER FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A, THATIANA SCHADES ZAMBON - ES26223, MARIANA ARRIVABENE CORDEIRO - ES24689

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PROVAS CONSISTENTES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020568-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUTHER FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO AZEVEDO SILVA - ES5228-A, THATIANA SCHADES ZAMBON - ES26223, MARIANA ARRIVABENE CORDEIRO - ES24689

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 14 de agosto de 2014, no bairro José Anchieta, na Serra, o apelante de forma voluntária e em comunhão de vontades com dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraiu uma quantia em dinheiro do caixa do Posto de Gasolina Arara Azul.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, faz-se necessário destacar que verifica-se, no presente caso, que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
pelo B.U de fl. 10 e seguintes e Relatório Final, fls. 21/23, bem como pela prova testemunhal coligida aos autos ao longo da investigação e na fase instrutória, senão vejamos:

PM BENEDITO PEIXOTO DO SACRAMENTO, FL. 05, NA DELEGACIA:

[...] em contato com o frentista JOSE RAMOS PRIMO, o mesmo relatou que três indivíduos efetuaram um roubo no estabelecimento; Que um cliente reagiu ao assalto; Que um dos indivíduos ficou ferido com 02 (dois) disparos de arma de fogo, sendo um na perna e outro nas costas;
Que os outros dois indivíduos conseguiram fugir do local; Que o indivíduo baleado foi impedido de fugir por esta guarnição, sendo identificado como LUTHER FERREIRA DA SILVA
; [...]

PM BENEDITO PEIXOTO DO SACRAMENTO, FL. 165, EM JUÍZO:

“
Que não se recorda dos fatos narrados na denuncia; que a área do posto de gasolina Arara Azul fazia parte da área do 1º Companhia na qual trabalhava a época; que não se recorda do nome do réu; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls. 05; que após lida a declaração a confirma
.”

TESTEMUNHA JOSÉ RAMOS PRIMO, FL. 07, NA DELEGACIA:

"[...]
que estava trabalhando como frentista no posto arara azul [...] quando chegaram três indivíduos com duas bicicletas; que um deles permaneceu a uma distância, mais próximo da BR e os outros dois foram diretos para o caixa
[...]
que, de onde estava, o declarante ouviu ser anunciado o assalto, quando tentou se mover, momento em que o elemento que havia ficado mais afastado, mandou que o declarante ficasse quieto; que, depois de estar na posse do dinheiro do caixa, o que estava armado saiu da guarita correndo a pé; que, o outro que saiu em poder do dinheiro tentou montar na bicicleta, quando de repente [...] um cliente [...] sacou de uma arma de fogo [...] fez cerca de quatro ou cinco disparos, acertando o que estava com o dinheiro e tentando montar na bicicleta; [...] este pediu para não atirar dizendo “que isso não me mata não, não sou ladrão, não tenho passagem, fui influenciado pelos meus amigos”
[...] disse também: “tá aqui o dinheiro, não me mata não”;
que, o declarante foi e pegou o dinheiro das mãos do ladrão; que, o declarante foi ao caixa e devolveu o dinheiro, retornando ao local em que estava o ladrão acionou a polícia militar e uma ambulância.

TESTEMUNHA JOSÉ RAMOS PRIMO, FL. 184, EM JUÍZO:

"[...] que confirma a declaração de fl. 07 [...] que de fato eram 03 roubadores [...] que o dinheiro não estava nas mãos do roubador baleado, mas ao seu lado; que viu tanto o roubador baleado quando o que fugiu a bordo da bicicleta, sendo que o baleado caiu ao ser alvejado".

Dessa forma, embora o apelante tenha negado sua participação no roubo, não apresentou provas de que não concorreu para o crime em concurso de pessoas, como já ficou demonstrado pela testemunha ocular, de forma detalhada, como ocorreu a empreitada criminosa.

Portanto, diante dos depoimentos prestados, não vejo como acolher a presente tese defensiva, tendo em vista que a conduta do apelante constitui elementares do tipo do roubo, qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si, ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.